Tribunal: TJSP
Processo: 1009425-10.2022.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OPERAÇÃO POLICIAL COM MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. Caso em Exame.
Ação de indenização por danos morais proposta por Raimundo Nonato Rodrigues Fonseca, em razão da morte de seu filho durante operação policial na "Cracolândia". A sentença de primeira instância julgou improcedente o

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OPERAÇÃO POLICIAL COM MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. Caso em Exame.
Ação de indenização por danos morais proposta por Raimundo Nonato Rodrigues Fonseca, em razão da morte de seu filho durante operação policial na "Cracolândia". A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido, por falta de provas de que o disparo fatal tenha sido efetuado por policial.
II. Questão em Discussão.
A questão em discussão consiste em saber se o Estado deve ser responsabilizado pela morte de Raimundo Nonato Rodrigues Fonseca Junior, considerando a responsabilidade objetiva do Estado e a ausência de prova de excludente da obrigação de indenizar.
III. Razões de Decidir.
Responsabilidade objetiva do Estado que se verifica com a existência de nexo causal entre a conduta imputada à Administração e o dano experimentado para ensejar obrigação de indenizar. Necessidade de comprovação de excludente da responsabilidade, pelo Estado, para se eximir de compensar os danos sofridos pelo autor. Estado que não comprovou que a operação policial foi escorreita, com a utilização de meios proporcionais para conter as pessoas em situação de rua/abuso de drogas do fluxo da "Cracolândia". Policial civil que atirou com munição letal em direção das pessoas que, ao que consta, estavam desarmadas. A perícia inconclusiva sobre a proveniência do disparo fatal não afasta a responsabilidade civil do Estado, conforme entendimento do STF, no Tema n.o 1237. Estado Brasileiro que já foi condenado, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, por violência policial, inclusive em caso ocorrido em São Paulo, no Caso Honorato e outros contra Brasil ("Operação Castelinho").
IV. Dispositivo.
Recurso provido parcialmente, para condenar a ré FESP a indenizar o autor em R$ 100.000,00 a título de danos morais, pela morte de seu filho em operação policial.

Legislação Citada: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência Citada: STF, Tema n.o 1237; Corte IDH, Caso Cosme Rosa Genoveva e outros contra Brasil, j. 11.05.2017; Corte IDH, Caso Honorato e outros contra Brasil, j. 14.03.2024; TJSP, Apelação n.o 9043587-56.1999.8.26.0000, Rel. Torres de Carvalho, 7a. Câmara de Direito Público, j. 24.08.2001; TJSP, Apelação n.o 0002624-64.2006.8.26.0114, Rel. José Maria Câmara Junior, 9a. Câmara de Direito Público, j. 06.05.2015; TJSP, Apelação n.o 0410004-09.1999.8.26.0053, Rel. Nogueira Diefenthäler, 5a. Câmara de Direito Público, j. 05.03.2012; TJSP, Apelação n.o 0052363-84.2012.8.26.0602, Rel. Marcelo Semer, 10a. Câmara de Direito Público, j. 03.06.2019; TJSP, Apelação n.o 1034836-32.2014.8.26.0053, Rel. Marcelo Semer, 10a. Câmara de Direito Público, j. 22.07.2019. STJ, REsp 1.245.550/MG, Rel. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 17.03.2015; TJSP, Apelação n.o 1000229-03.2023.8.26.0368, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 03.04.2025.